Tribunal: TJMT
Processo: 1055996-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1055996-43.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOAO ANTONIO ROSA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA ELETIVA. DEMORA SUPERIOR A 180 DIAS. INEFICÁCIA DA POLÍTICA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, consistente na realização de tratamento cirúrgico de ressecção endoscópica de próstata, sob o fundamento de ausência de comprovação de urgência e de grave prejuízo à parte autora, apesar da espera superior a 1 (um) ano na fila do SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora superior a 180 dias para realização de cirurgia eletiva caracteriza ineficácia da política pública de saúde; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária dos entes federados para assegurar o direito à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito fundamental, impondo à União, Estados e Municípios o dever solidário de sua efetivação, conforme os artigos 6o e 196.
4. A responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde pública é reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 (RE 855178 RG/SE).
5. A espera superior a 180 (cento e oitenta) dias para a realização de cirurgia eletiva, conforme Enunciado no 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, configura mora estatal e ineficácia da política pública de saúde.
6. Embora a cirurgia seja classificada como eletiva, a mora excessiva de mais de 1 (um) ano justifica a intervenção judicial para assegurar o tratamento, ainda que mediante contratação na rede privada, respeitadas as formalidades legais e o teto do Juizado Especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A saúde é direito fundamental de titularidade de todos e impõe responsabilidade solidária aos entes federados para assegurar a prestação adequada dos serviços, conforme a Constituição Federal e o Tema 793 do STF. 2. A demora superior a 180 dias para realização de cirurgia eletiva no Sistema Único de Saúde caracteriza ineficácia da política pública e autoriza a intervenção judicial para garantir o acesso ao tratamento médico necessário.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793; TJMT, Recurso Inominado no 1001889-81.2022.8.11.0013, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgado em 01/12/2022; TJMT, Apelação Cível no 1001073-98.2022.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 04/04/2023; TJMT, Recurso Inominado no 1002415-67.2024.8.11.9005, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 10/03/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055996-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO ROSA - CPF: 086.202.101-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025